Tribunal: TJDFT
Processo: 0720646-88.2018.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CARRO NOVO.
1. A sentença decidiu a lide nos limites em que foi proposta e atendeu a pedido certo e determinado, o que afasta a alegação de ser extra petita, tendo sido observadas as disposições legais do art. 492 do CPC.
2. O defeito apresentado em veículo novo acarretará sua desvalorização, motivo pelo qual a indenização por danos materiais é devida.
3. O dano moral consiste na lesão a um dos direitos da personalidade, gerando constrangimento ou frustração extremamente significativa, capaz de ofender a dignidade da pessoa humana.
4. É pacífico o entendimento no âmbito dos tribunais pátrios de que os aborrecimentos, percalços, frustrações e vicissitudes ocorridas na vida em sociedade não geram o dever de indenizar, ainda que tenham causado certa dose de desconforto, pois a reparação do dano moral não tem como objetivo amparar sensibilidades afloradas ou susceptibilidades exageradas.
5. Recurso parcialmente provido.